Tribunal: STF
Processo: RE 78739
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. FALTA DO RECURSO DA DEFESA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 146.
A aplicação da Súmula 146 está restrita aos casos em que, recorrendo a defesa, não recorre a acusação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.